Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700291-47.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO JUNIOR PINA LEMES APELADO: FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, ANDRE SILVA DA MATA D E S P A C H O Diante da certidão de ID no 25853563, e consoante o disposto no art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, redistribuam-se. Brasília, DF, em 25 de maio de 2021 15:18:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator